Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710797-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: J. D. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JONATHAS DE ALENCAR MOREIRA D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, voltem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)